Tribunal: TJMT
Processo: 1003535-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003535-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CRISTINA VIEIRA BRITO - CPF: 834.639.411-04 (APELADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA - CPF: 833.179.531-87 (ADVOGADO), ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA - CPF: 920.905.671-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” -

PACIENTE COM TRAUMATISMO CRANIANO APRESENTANDO TETRAPARESIA ESPÁSTICA E DISTONIA CERVICAL NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTINUADO – DIFICULDADE DE ALIMENTAÇÃO (UTILIZAÇÃO DE SONDA DE GASTROTOSMIA) – COGNIÇÃO COMPROMETIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONDUTA LÍCITA (AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA O TRATAMENTO E NECESSIDADES APRESENTADAS PELO MÉDICO) – DESCABIMENTO -
PROTEÇÃO DO BEM MAIOR (A VIDA) – ALEGAÇÃO DE NÃO

PREVISÃO NO ROL DA ANS PARA O TRATAMENTO HOME CARE – DESCABIMENTO -

ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ – RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.

Descabida é a tese de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando há elementos (exames, relatórios médicos e laudo médico) capazes de aferir a necessidade do tratamento “home care” ao paciente.

2.

O fornecimento de HOME CARE pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar.

3.

O Plano de Saúde deve fornecer o tratamento indicado ao paciente, inclusive em relação ao tratamento “home care” com acompanhamento de técnico de enfermagem e demais profissionais designados pelo médico habilitado, quando essencial para garantir a saúde ou a sua vida.

4.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se necessária à recuperação do paciente.

5.

A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá ensejo à reparação a título de dano moral, eis que há abalo psicológico contundente e angústia experimentada pela negativa.

6.

Não há falar-se em redução do quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 pois em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra sentença prolatada na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de antecipação de tutela n°
1003535-81.2018.8.11.0041,
ajuizada por
CRISTINA VIEIRA BRITO,
que tramitou perante o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos e
DETERMINOU
que a Requerida/Apelante “(...)
arque na integralidade com o tratamento conforme orientação médica, sendo: serviço de enfermagem 24 horas por dia, todos os dias da semana; terapia ocupacional em 3 sessões semanais; fisioterapia motora e respiratória em 5 sessões semanais; reabilitação neuropsicológica em 2 sessões semanais; terapia psicológica 2 sessões semanais; fonoaudiologia em 5 sessões semanais; acompanhamento com nutricionista e clínico geral; 02 sessões semanais de equoterapia e hidroterapia, promovendo os meios de locomoção necessária/adequada, além de cuidados de higiene, sendo 06 fraldas descartáveis ao dia , assim, confirmo a tutela concedida no arquivo de Id. 11805286” (ID. Num. 26299969 – págs. 5 e 6), e, ainda,
CONDENOU
a Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora, a partir da citação. A Requerida/Apelante também foi
CONDENADA
ao reembolso de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), referente a sessão de equoterapia, corrigido pelo INPC, a partir de cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, dede a citação. Em razão de ter a Autora/Apelada decaído em parte mínima do pedido, a Requerida/Apelante foi
CONDENADA
ao pagamento total das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.

A Recorrente, preliminarmente, alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que a antecipação do julgamento prejudicou a análise de prova pericial, necessária para verificar se a Autora possui os requisitos para concessão dos serviços de “home care”, bem como, sobre a necessidade ou não de profissionais no local por período integral ou não, e outros.

No mérito, defende a legalidade do ato praticado, eis que os serviços não estão cobertos pelo plano de saúde firmado contratualmente.

Defende a ausência dos requisitos para fornecer os serviços de “home care”, eis que o laudo médico afirma a necessidade de ajuda para desempenhar atividades corriqueiras, comungando com o relatório médico (justificativa médica), que solicita os serviços de “home care” para auxílio de locomoção e geral.

Argumenta que o STJ estabelece que deve existir a real necessidade do atendimento domiciliar, com a verificação do quadro clínico do paciente, para que o pedido seja atendido, devendo haver a indicação do médico assistente.

No que diz respeito à alimentação e higiene da paciente, alega que a Recorrida busca a recorrida obter serviços relativos à cuidadores; todavia, para desempenhar tal tarefa, um tanto quanto íntima, pode ser contratada uma pessoa ou pode ser ela realizada por familiar da paciente.

Sustenta que não há falar em danos materiais a serem ressarcidos, pois a equoterapia sequer consta no rol de procedimentos previstos pela ANS.

Também afirma que não há qualquer ilícito cometido, eis que sempre agiu de maneira pontual e cumpriu as obrigações firmadas contratualmente, devendo, portanto, ser afastada a condenação a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alternativamente, requer a minoração do “quantum” arbitrado, a fim de obedecer ao princípio da proporcionalidade, evitando-se indenizações desvairadas.

Requer o provimento do apelo para anular a sentença, em face ao cerceamento de defesa. Ultrapassada a preliminar, requer o provimento para extirpar a obrigatoriedade da Apelante em arcar com os custos dos medicamentos reivindicados na inicial, bem como para afastar dos danos morais, ou minorar o valor, em homenagem ao princípio da proporcionalidade.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID. Num. 26299975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

A Recorrente, preliminarmente, alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que a antecipação do julgamento prejudicou a análise de prova pericial necessária para verificar se a Autora possui os requisitos para concessão dos serviços de “home care”, bem como, sobre a necessidade ou não de profissionais no local por período integral ou não e outros.

Malgrado as alegações da recorrente, não merece prosperar a preliminar, uma vez que há elementos suficientes de prova (exames, laudos médicos e relatórios médicos) nos autos que permitem asseverar a necessidade dos serviços de “home care”, o que justifica a desnecessidade de perícia na paciente, que, inclusive é interditada e possui sequelas graves neurológicas, com comprometimento cognitivo e alimenta-se por sonda de gastrostomia, necessitando de internação domiciliar.

Assim, comungo com os fundamentos apresentados pela Magistrada sentenciante:

“Pois bem. Alega a requerida, em síntese, que a autora não necessita de serviços de home care, mas sim de cuidador; que no contrato consta expressamente que os serviços de higiene, alimentação do paciente e custeio de alimentação dos funcionários são de total obrigação da família do paciente. Ocorre que diferente do alegado pela ré, o médico que acompanha a autora, Dr. Anderson Kuntz Grzesiuk, prescreveu a necessidade da mesma acerca da internação domiciliar, precisando de acompanhamento por médico com clínico geral, enfermeiro 24 horas, etc. (Id. 11784061), e a requerida presta os serviços para a autora, conforme declarado por ambas as partes, todavia, neste momento, se nega a cobrir alguns requerimentos do médico, ao argumento de que ela necessita é de um cuidador”.

Assim, tenho que não há cerceamento de defesa, estando o feito apto a ser sentenciado.

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O

- MÉRITO

Malgrado os argumentos da parte Apelante, o recurso não comporta o provimento desejado.

Verifico que a parte Apelada é paciente/detentora de contrato – plano de saúde firmado com a Apelante e, em decorrência de acidente acarretando traumatismo craniano encefálico, encontra-se em tratamento médico constante, com internação domiciliar, eis que necessita de procedimentos médicos e de cuidados, pois apresenta, segundo relatório médico (“quadro de tetraparesia espástica + distonia cervical, com acentuado comprometimento cognitivo e alimentando-se por sonda de gastrostomia, já estando com a traqueostomia ocluída), ou seja, depende totalmente de cuidados médicos e de cuidados para locomoção (pois não tem coordenação motora, nem sustentação de tronco/pescoço) e higiene pessoal.

Nesse contexto, imperioso
ressaltar a necessidade de sustar práticas que possam causar à paciente contratante dos planos de saúde, privações injustas, e, sobretudo, risco de morte
.

No caso em tela, os documentos atestam a necessidade de tratamento domiciliar para a autora.

Não obstante, estamos diante de um caso grave, em que há urgência para o tratamento requerido, aplicando-se à hipótese o art. 35-C da Lei 9.656/1998.

O serviço de “Home Care” é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada.

A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa.

Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida.

Friso que o direito à vida e ao bem-estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Apelante, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “
caput”
e 6o, “
caput
”, bem como a prioridade integral da pessoa idosa estampada no art. 2o da Lei
no10.741/2003
.

Acerca da questão já me pronunciei:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO HOME CARE – PROCEDIMENTOS EXPRESSAMENTE NÃO PREVISTOS NO CONTRATO – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – DOENÇA GRAVE – PROTEÇÃO DO BEM MAIOR (A VIDA) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento de HOME CARE pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar.
[...]”
(Agravo de Instrumento 69715/2014, minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2014)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” COM ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MULTIDISCPLINAR -

PACIENTE IDOSA - NECESSIDADE CONFIRMADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS
– NECESSIDADE DE TRATAMENTO ASSISTIDO POR TÉNICO DE ENFERMAGEM -
PESSOA IDOSA – PROTEÇÃO INTEGRAL - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA -RECURSO DESPROVIDO.

O Plano de Saúde deve fornecer o tratamento indicado pelo médico do paciente, inclusive em relação ao tratamento “home care”
com acompanhamento de técnico de enfermagem. [...] (Agravo de Instrumento
1000203-35.2018.8.11.0000
, minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

Este também é o entendimento deste tribunal:

REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO HOME CARE - NÃO DISPONIBILIZADO - URGÊNCIA CONFIGURADA - RECUSA INDEVIDA - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ART. 52, § 2o, INCISO III, DO RITJ/MT - IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA - MULTA - ART. 557, § 2o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. “De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado” (AgRg no Ag no. 1.325.939/DF). O art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT exige a demonstração de manifesto prejuízo advindo da decisão recorrida, e quando inegavelmente infundado o recurso, aplica-se multa entre um e dez por cento do valor corrigido da causa. (AgR 132291/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014)

Ainda:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E REJEITADA A PRELIMINAR – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida, ensejando a reparação do dano correlato. (...).” (Ap 127182/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Como senão bastasse, no Superior Tribunal de Justiça também é pacífico o entendimento de ser ilegítima a negativa de atendimento domiciliar em situação de urgência, se o plano de saúde

dispõe de equipe especializada para tanto
(AREsp no. 253.329 / RS, publicado em 19/09/2014; AREsp no. 569151 / SP, publicado em 12/09/2014; REsp no 1.402.179 / PE, publicado em 11/09/2014; REsp no. 1.459.549 / PB, publicado em 09/09/2014, todos em decisão monocrática).

Assim, não verifico nos fundamentos recursais da Apelante elementos capazes de modificar o entendimento da sentença objurgada, motivo pelo qual ela deve ser mantida, não havendo falar em observância ao princípio do “pacta sunt servanda”, eis que com o advento do Código de Defesa do Consumidor, há mitigação, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas em favor da parte hipossuficiente, no caso, a Recorrida.

Com esses apontamentos, não procede a alegação de legalidade do ato praticado, em razão da mitigação contratual, do “pacta sunt servanda”, sobretudo em razão da necessidade do tratamento e dos consectários decorrente do próprio tratamento, dentre eles os serviços correlatos e próprios de paciente que necessitam do atendimento domiciliar.

Em face da recusa indevida ao tratamento, conforme relatado pelo médico habilitado, incide a responsabilidade de indenizar, tanto materialmente, quanto no aspecto moral, uma vez que não bastasse o estado físico da paciente/consumidora, tem que se deparar com a indevida recusa do tratamento médico domiciliar e dos consectários, o que, certamente, provoca dano moral “in re ipsa”, que deve ser indenizado por quem deu causa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL RETIDO – NÃO CONHECIMENTO – INCOMPETÊNCIA PARA ADMISSIMBILIDADE - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO HOME CARE –SEQUELAS DE AVC HEMORRÁGICO – PACIENTE EM COMA RESPONSIVA, TRAQUEOSTOMIZADA E ALIMENTANDO-SE POR SONDA – COMPROVAÇÃO – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS PARA O TRATAMENTO HOME CARE – ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ – RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece de Recurso Especial Retido nos autos pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça, em razão de sua incompetência para admissibilidade. Descabe a alegação de que a intenção da família da autora era transferir para terceiros o ônus de cuidar do seu ente e todos os gastos relativos ao atendimento domiciliar, se o relatório emitido pelo médico responsável pelo tratamento – a quem compete definir se a paciente precisa ou não dos procedimentos – foi categórico quanto ao estado de saúde da segurada (sequelas ocasionadas por AVC Hemorrágico, encontrando-se em coma responsiva, traqueostomizada e alimentando-se por sonda) e a necessidade do tratamento home care com cuidados permanentes por equipe multidisciplinar. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se necessária à recuperação do paciente. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Não há falar-se em redução do quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 pois em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afigura-se compatível o arbitramento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, pois em conformidade com o artigo 85, § 2o, do CPC/15, mormente ao se levar em consideração o valor da condenação e o tempo que a ação tramitou (desde 2014), em que houve inclusive o falecimento da autora.” (N.U 0027244-07.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Assim, não basta alegar que não há ilicitude porque o tratamento não está elencado no rol de procedimentos da ANS, até mesmo porque o rol não é taxativo.

No que diz respeito ao valor fixado a título de danos morais, tenho que ele observa adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação, com o intuito de inibir a reiteração de prática ilícita, colocando paciente/consumidor/hipossuficiente em situação de risco, decorrente de recusa injustificada de tratamento específico indicado por médico habilitado.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020